Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. ADAPTAÇÃO GRADUAL AO MEIO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Menor envolvido em homicídio qualificado. Pedido de benefícios. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a ressocialização gradual e acompanhada por profissionais habilitados a menor infrator. No caso, apesar de comprovado o bom comportamento do agravante no curto período estabelecido como tempo de avaliações para os menores e adolescentes, houve recente ocorrência disciplinar. Assim, mesmo considerando-se a doutrina da proteção integral aos infantes, são necessários reforços dos laços familiares e das disciplinas antes de modificar-se medidas de internação ou de concessões de benefícios em meios externos, pois, os processos de reeducação de infantes devem suas regras e observações de formas correlatas, também, com os graus de erros cometidos.
2. Agravo de Instrumento desprovido.